Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-79.2016.8.07.0017
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Não verificados os alegados vícios à decisão colegiada que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante (viabilidade da inversão da cláusula penal e inexistência de pedido de lucros cessantes: itens II, ‘G” e “H”; a cláusula contratual que prevê a prorrogação automática do prazo de entrega da obra não se mostra abusiva, desde que a contagem seja em dias corridos – itens II. “B” e “C”).

II. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

III. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).

IV. No mais, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

V. Embargos conhecidos e rejeitados.